Tribunal: TJDFT
Processo: 0742550-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0742550-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal proposta pelo Ministério Público contra decisão que determinou o sobrestamento de inquérito policial enquanto se aguarda deliberação do STJ em AREsp vinculado a Reclamação Criminal na qual este Tribunal anulou decisão anterior que determinara o arquivamento do caderno investigativo. No acórdão de ID 45964818, em 20/04/2023, foi julgada procedente a reclamação para cassar a decisão que determinou o sobrestamento do Inquérito Policial no 0709145-17.2021.8.07.0007, devendo o caderno investigativo ser encaminhado ao Ministério Público para requerer o que entender de direito. Na petição de ID 46357051, MARLON AMARAL DE OLIVEIRA e EDMARLON AMARAL OLIVEIRA requer seja tornado prejudicado o acórdão de ID 45964818, em razão de fato superveniente. O feito veio-me redistribuído, em razão da aposentadoria do Relator originário. É o relatório. Decido. Não obstante os argumentos insertos na petição de ID 46357051, a desconstituição de acórdão prolatado por Colegiado deve ser feita pela via processual adequada. Por outro lado, a decisão do STJ (ID 46357053), que, em tese, suplantaria a decisão prolatada por este Colegiado, já fora observada pelo juízo da instância prima, e, em 9/5/2023, assentou (ID 157950969, autos de origem): "Julgado o Agravo em Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça no 2264791/DF, no qual foi dado provimento ao recurso especial para restaurar a decisão deste Juízo, constante do Id. 122786810, a qual determina o arquivamento definitivo do inquérito em relação aos investigados Marlon Amaral de Oliveira e Edmarlon Amaral Oliveira. Dê-se vista ao Ministério Público para ciência. Aguarde-se a certificação do trânsito em julgado e, oportunamente, arquivem-se os autos em relação aos investigados mencionados, com as cautelas de estilo. Posteriormente, determinou a suspensão do curso do Inquérito Policial até o trânsito em julgado do Agravo em Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça no 2264791/DF (ID 159140541, em 18/05/2023). Destarte, infere-se que, além da via ser inadequada para desconstituição do acórdão, a parte peticionante não detém mais interesse processual. Prossiga-se. BRASÍLIA, 1o de agosto de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora